Tribunal: TJBA
Processo: 0503177-92.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503177-92.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: ANTONIA FONTES DE ABREU

Advogado(s)
:
EDUARDO PIMENTEL GOMES GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E CONSIGNAÇÃO COM PLEITO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.

FALECIMENTO DA AUTORA APÓS a INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

O falecimento da autor
a
, sem a devida habilitação dos herdeiros no processo, após regular intimação para tal fim, enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, ainda que na fase recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 0503177-92.2016.8.05.0080,
em que figura como Apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e Apelada
MARIA ANTONIA FONTES DE ABREU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART.
485
,
IV
, DO
CPC
, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA